Tribunal: TJES
Processo: 5014307-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014307-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAVI OLIVEIRA MARIN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA DO DÉBITO E INEXEQUIBILIDADE DA MULTA. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO. TEMA 931 DO STJ. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EM CRIME DE TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade quanto à multa aplicada em condenação pelo crime de tráfico de drogas, fixada em 500 dias-multa. O agravante sustenta excesso no valor executado, a insignificância do débito, a ausência de interesse processual, a ilegitimidade do Ministério Público para a execução da multa, a impenhorabilidade de eventual pecúlio, e a inconstitucionalidade da multa aplicada no caso de crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) se houve excesso no valor da execução da multa; (ii) se a execução da multa pode ser extinta pela insignificância do débito; (iii) se a multa aplicada é inexequível; (iv) se o Ministério Público é parte legítima para promover a execução da multa penal; (v) se há inconstitucionalidade na aplicação da pena de multa para crime de tráfico de drogas; (vi) se o pecúlio acumulado pode ser penhorado para pagamento da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 49 do Código Penal define que a multa deve ser calculada com base no valor do salário mínimo vigente à época do fato, sendo atualizada na execução por índices de correção monetária. No caso, foi constatado excesso no valor executado, devendo ser ajustado para R$ 19.754,02.

4. A multa, mesmo considerada dívida de valor, mantém seu caráter penal. Assim, não é aplicável a regra de insignificância do débito prevista para dívidas cíveis, como previsto na Lei Estadual nº 7.727/2004.

5. A multa penal é parte da sanção imposta na sentença, e sua inexigibilidade ou isenção só é possível em casos excepcionais, conforme estabelecido no Tema 931 do STJ. No caso em análise, o agravante não demonstrou condições que justificassem tal inexigibilidade.

6. O Ministério Público é o legitimado prioritário para promover a execução da multa penal, conforme jurisprudência do STJ e do STF, sendo a Fazenda Pública responsável apenas subsidiariamente.

7. A alegação de inconstitucionalidade da pena de multa em crimes de tráfico foi afastada pelo STF, que, no julgamento do RE nº 1.347.158 (Tema 1.178), reafirmou a constitucionalidade da pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

8. A Lei de Execução Penal permite a penhora de parte da remuneração ou pecúlio do condenado para pagamento da multa, prevalecendo sobre as normas de impenhorabilidade do Código de Processo Civil em razão de sua especialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

_____________________

Tese de julgamento
: “1.O excesso na execução da pena de multa deve ser corrigido para o montante devido, conforme os parâmetros estabelecidos na sentença condenatória e no art. 49 do Código Penal. 2. A multa penal, embora seja considerada dívida de valor, mantém sua natureza de sanção criminal, não sendo aplicável o princípio da insignificância do débito previsto para execuções cíveis. 3. O Ministério Público tem legitimidade prioritária para a execução da pena de multa, conforme interpretação conforme ao art. 51 do Código Penal e jurisprudência do STF e STJ. 4. A pena de multa aplicada em crime de tráfico de drogas é constitucional, conforme entendimento do STF (Tema 1.178). 5. O pecúlio do condenado pode ser penhorado para o pagamento da multa penal, conforme previsto na Lei de Execução Penal, prevalecendo sobre as disposições do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI, "c"; CP, arts. 49 e 51; LEP, arts. 168, I, e 170.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.347.158 (Tema 1.178), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 13/12/2018, DJe 06/08/2019; STJ, REsp nº 2.090.454/SP (Tema 931), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5014307-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAVI OLIVEIRA MARIN

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
DAVI OLIVEIRA MARIN
em face da r. decisão de mov. 41.1 (id 9860791) que, nos autos da
Execução Penal
, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do recorrente quanto à multa que está sendo cobrada no bojo dos autos de nº 2000762-81.2022.8.08.0011.

Em suas razões, ao mov. 48.1 (id 9860789), o agravante sustenta, em síntese,
(i)

“(...) que o valor atribuído à causa pelo exequente desconsidera o quantum fixado na sentença condenatória
”;
(ii)
deve ser extinta a execução da pena de multa, ante a insignificância do débito e ausência de interesse processual, nos termos do art. 51 do Código Penal c/c o art. 1º, I, “b” e II, da Lei Estadual nº 7.727/2004; e
(i
ii
)
é necessária a aplicação do entendimento firmado no Tema 931 do STJ.

Aduz, também, que
(
i
v)
deve ser reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para executar a multa, tendo em vista o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias para a constituição do título executivo; e
(v)

“(...) inexiste amparo ao pedido de penhora do valor do eventual pecúlio para fazer frente ao pagamento da multa penal”
.

Por derradeiro, alega
(vi)
a inconstitucionalidade da pena de multa aplicada nos casos de crime de tráfico de drogas.

Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o andamento do processo de execução da pena de multa.

Contrarrazões, no mov. 55.1 (id 9860793), pelo
desprovimento
do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 58.1 (id 9860795).

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 10151085, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. De plano, necessário consignar que resta prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o feito encontra-se apto a julgamento de mérito por este Colegiado.

Nada obstante, prevê o art. 197 da Lei de Execução Penal que
“
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo
”.
Portanto, passo à análise do mérito recursal.

Acerca da temática posta em análise, sabe-se que a exceção de pré-executividade é instrumento processual apto a provocar a extinção do processo executivo quando é possível a constatação, de plano, de vícios de ordem pública ou outras questões passíveis de serem reconhecidas de ofício pelo juiz.

Entretanto, na via restrita da exceção de pré-executividade do título, cabe apenas discussão de questões referentes aos pressupostos processuais e vícios objetivos dos títulos tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória.

Nessa toada, não se admite que na exceção de pré-executividade sejam veiculadas questões que demandem instrução probatória, diante da imprescindibilidade de existência de prova pré-constituída.

Firmadas tais premissas, sustenta o agravante que
“(...) o valor atribuído à causa pelo exequente desconsidera o quantum fixado na sentença condenatória
”.

Acerca do tema, o art. 49, do Código Penal, dispõe que,
in verbis:

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

§ 2º -
O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.

No caso em apreço, vislumbro que o recorrente foi condenado pela prática de crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, com a imposição de pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,

essa fixada em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Neste espeque, considerando que o valor do salário mínimo à época do fato (20/02/2019) era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), e que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu, para a defesa, em 20/10/2020, e para a acusação, em 24/11/2020, compreendo que o valor da execução da pena de multa deve ser
alterado
para R$ 19.754,02 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos),
restando evidenciado o excesso perpetrado no juízo
a quo
.

Superado tal ponto, em que pese o agravante sustentar a insignificância do débito e a ausência de interesse processual, fato é que, ainda que o art. 51 do Código Penal preveja que,
“
t
ransitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada
dívida de valor
”
, ela ainda decorre da atividade estatal de persecução criminal, mantendo, como origem, sua natureza penal.

Assim, tendo a multa o caráter de pena, mostra-se inaplicável o limite previsto na Lei Estadual nº 7.727/2004, cuja incidência se dá apenas aos
débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública
, não vinculando o Ministério Público na execução da pena de multa.

Com efeito, as alterações promovidas pelas Leis nrs. 9.268/96 e 13.964/2019 – que alteraram a redação do art. 51, do CP, ao converter a pena de multa em
dívida de valor
para fins de execução –, não modificaram o caráter de sanção penal, qualificação essa que permanece inalterada, visto que decorre de imposição constitucional, conforme o artigo 5º, XLVI, "c", da Constituição Federal, que expressamente prevê a multa como uma das espécies de pena.

Além disso,
“(...) é a orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019 (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], Quinta Turma, DJe de 2/12/2022).”
(STJ, AgRg no RMS 71317/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 18/3/2024, Dje: 21/3/2024). Senão vejamos:

Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1.
A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal.
2.
Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
3.
Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias).
4.
Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.

(STF. ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)
(grifei)

Dessa forma, a competência para executar a referida pena continua atribuída ao Juízo da Execução Penal, sendo o Ministério Público o legitimado primário para dar início à execução. Contudo, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se a execução não for proposta no prazo de 90 (noventa) dias, a Fazenda Pública
poderá
,
subsidiariamente
, cobrar a pena pecuniária, visto que essa constitui crédito pertencente ao Poder Público, a ser destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, conforme preconiza o art. 49 do CP.

Nessa toada, a extinção da punibilidade daquele que foi condenado ao pagamento de sanção pecuniária está condicionada ao pagamento integral, não importando, para tanto, o método que o Estado venha a escolher para executá-la.

Dito isso, quanto ao pedido de isenção da pena de multa, rememoro que tratando-se de preceito secundário da norma penal imposta ao recorrente, é inviável a declaração de sua inexequibilidade ou sua isenção pelo Juízo da Execução.

É imperioso rememorar que
"(...
)
a pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.
" (RESP 1535956/RS, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

Sob tal perspectiva, é certo que a condição financeira do recorrente foi ponderada, seguindo os ditames do princípio da proporcionalidade e os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, quando da fixação do valor do dia-multa na r. sentença condenatória, não sendo possível acolher a tese recursal de inexigibilidade ou de inexequibilidade do pagamento da sanção pecuniária.

Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes julgados:

(...)
A mera assistência pela Defensoria Pública não presume automaticamente a hipossuficiência econômica do apenado para fins de isenção da pena de multa. 2. A análise da hipossuficiência financeira para a isenção da multa deve ser realizada ao fim da execução da pena privativa de liberdade, considerando as condições econômicas à época.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 931, RESP nº 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2024; STJ, AGRG nos EDCL no RESP nº 2.000.956/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.10.2023.

(TJRN; AgExPen 0811494-54.2024.8.20.0000; Câmara Criminal; Rel. Des. Glauber Rêgo; Julg. 07/10/2024)
(grifei)

_________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1. A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual o acusado não deve ser isento do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas ter a sua exigibilidade suspensa. 2.
A multa é uma sanção de caráter penal cominada abstratamente para ser aplicada cumulativamente ou alternativamente com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para a isenção ou suspensão do seu pagamento ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros
.

(TJMG; Ag-ExcPen 1026713-31.2018.8.13.0000; Teófilo Otoni; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 12/02/2019; DJEMG 18/02/2019)
(grifei)

Assevero que a Eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou, em julgado recente, a redação da tese jurídica vinculada ao Tema 931 dos Recursos Repetitivos, fixando a seguinte orientação quanto à matéria em debate:
“O inadimplemento da pena de multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos
, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.”
(STJ, REsp 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, Julg. 28/02/2024).

Assim, em que pese os argumentos deduzidos pelo agravante, constata-se da tese estabelecida pela Corte Superior que, para que haja a extinção da punibilidade sem o pagamento da multa devida pelo apenado,
deve ocorrer o prévio cumprimento da pena privativa de liberdade ou da reprimenda restritiva de direitos imposta em substituição à corporal
, o que não se verifica no caso sob julgamento.

No caso em comento, o agravante cumpriu somente 43% (quarenta e três por cento) da pena corporal imposta, sendo que a extinção da pena de multa, em razão da hipossuficiência, está atrelada ao seu cumprimento integral.

Portanto, é inequívoco que não decorreu tempo suficiente, desde o trânsito em julgado da condenação, para o integral cumprimento da pena privativa, o que, como visto, obsta a extinção da punibilidade relativamente à reprimenda pecuniária.

Outro não é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO DE MULTA PENAL – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CURSO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 6º, DO ARTIGO 525, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OBSERVÂNCIA TESE FIRMADA NA REVISÃO DO TEMA 931 – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDA AINDA EM CUMPRIMENTO DA PENA CORPÓREA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONSUBSTANCIADO NA INSIGNIFICÂNCIA DO DÉBITO – DESCABIMENTO – VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.727/04 – ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA – A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA COM NATUREZA DE SANÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E A COISA JULGADA – INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA DO TRÁFICO DE DROGAS – INCABÍVEL – ENTENDIMENTO DO TEMA Nº 1.178, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...).
3. Descabida a possibilidade de apreciação da hipótese de extinção da punibilidade nos termos propostos pela tese firmada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao revisar o Tema 931, eis que a reeducanda ainda possui pena corpórea a ser cumprida.
4. (...). 8. Recurso conhecido e desprovido

(
TJES
; AG-ExPen 5000940-41.2024.8.08.0000; Rel. Des. Eder Pontes da Silva;
Primeira
Câmara Criminal; Julg.
29/05/2024
)
(grifei)

Aliás, se do contrário fosse, o mero fato do recorrente estar assistido pela Defensoria Pública não permite presumir, por si só, a sua condição de hipossuficiência, não servindo como baliza para analisar eventual possibilidade de extinção da pena de multa.

Em verdade, muita embora o recorrente se declare como hipossuficiente, encontrando-se, inclusive, assistido pela Defensoria, não colacionou aos autos documentos que demonstrem sua condição de miserabilidade, sendo incabível, sob todas as perspectivas, a aplicação do entendimento exposto no Tema 931 dos Recursos Repetitivos.

Quanto à alegada inconstitucionalidade da pena de multa aplicada nos casos de crime de tráfico de drogas, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento de repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 1.347.158 (Tema 1.178), reafirmou sua constitucionalidade, tendo reconhecido que
"A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena"
.

Por derradeiro, deve ser afastada à alegação de impenhorabilidade da remuneração, vencimento ou salário do sentenciado, na medida em que trata-se de disposição expressa no art. 168, I, e no art. 170, da Lei de Execução Penal, não sendo hipótese de incidência da legislação processual civil, em atenção ao princípio da especialidade. Cito:

Art. 168.
O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, § 1º, do Código Penal, observando-se o seguinte:

I - o limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de um décimo;

(...)

Art. 170.
Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado (artigo 168).

§ 1º Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste Capítulo.

§ 2º Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena.

A título ilustrativo, cito jurisprudência:

EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCONTO MENSAL DE FRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO REEDUCANDO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO PECÚLIO DO PRESO. Improcedente.
Pena de multa que preserva seu caráter de sanção penal. Normas de caráter especial previstas na Lei de Execução Penal que prevalecem sobre o regramento geral do Código de Processo Civil
. Ausência de fundamentação quanto à fração de desconto empregada. Redução para a fração mínima. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJSP; AG-ExPen 0000593-10.2024.8.26.0286; Ac. 18043256; Itu; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Amable Lopez Soto; Julg. 26/06/2024; DJESP 02/07/2024; Pág. 2767)
(grifei)

___________________

EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. Decisão que determinou a penhora e deferiu pedido de desconto de 25% do pecúlio do condenado.
Agravo pleiteando a reforma da r. Decisão, apontando a impenhorabilidade do pecúlio acumulado em decorrência do seu trabalho na unidade prisional. Inadmissibilidade. Expressa previsão na Lei de Execução Penal. Princípio da especialidade. Inaplicabilidade do art. 833, IV, do CPC.
Decisão mantida. Agravo desprovido. (voto nº 49281).

(TJSP; AG-ExPen 0002149-67.2024.8.26.0344; Ac. 18027295; Marília; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Newton Neves; Julg. 21/06/2024; DJESP 26/06/2024; Pág. 2285)
(grifei)

Diante do exposto, firme nessas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. decisão objurgada, para reconhecer o excesso na execução da pena de multa, a qual deve perfazer, quando do início de sua cobrança, o montante de R$ 19.754,02 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.